Tribunal: TJES
Processo: 5000131-57.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NULIDADE DE CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão de lavra da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos que, ao declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, teria se omitido quanto à necessidade de retorno das partes ao estado anterior à contratação, notadamente no que se refere à compensação do valor creditado na conta da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao argumento de que, uma vez declarada a nulidade do contrato de empréstimo, é devida a compensação entre o montante creditado em favor do consumidor e os valores a ele devidos a título de indenização, como forma de garantir o retorno das partes ao
status quo ante
e obstar o enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A anulação do negócio jurídico impõe, como consectário lógico, o retorno das partes à situação em que se encontravam antes da celebração do contrato.

4)
Assim, a consumidora tem o dever de restituir o montante que a ela creditado pela instituição financeira.

5)
A ausência de restituição do valor recebido configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 884 do Código Civil.

6)
Desse modo, a compensação entre o crédito da consumidora (danos materiais e morais) e o débito (valor do empréstimo) é medida que se impõe para a correta e justa solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para autorizar a compensação do valor creditado em decorrência do contrato nulo com o montante da condenação.

Tese de julgamento:

1. Declarada a nulidade de contrato de empréstimo, as partes devem retornar ao
status quo ante
, impondo-se a compensação entre o valor do mútuo creditado em favor do consumidor e o montante da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 884; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível 5003879-29.2022.8.08.0011, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 28.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000131-57.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros (2)

APELADO: MARLENE ALVES DA COSTA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NULIDADE DE CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão de lavra da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos que, ao declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, teria se omitido quanto à necessidade de retorno das partes ao estado anterior à contratação, notadamente no que se refere à compensação do valor creditado na conta da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao argumento de que, uma vez declarada a nulidade do contrato de empréstimo, é devida a compensação entre o montante creditado em favor do consumidor e os valores a ele devidos a título de indenização, como forma de garantir o retorno das partes ao
status quo ante
e obstar o enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A anulação do negócio jurídico impõe, como consectário lógico, o retorno das partes à situação em que se encontravam antes da celebração do contrato.

4)
Assim, a consumidora tem o dever de restituir o montante a ela creditado pela instituição financeira.

5)
A ausência de restituição do valor recebido configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 884 do Código Civil.

6)
Desse modo, a compensação entre o crédito da consumidora (danos materiais e morais) e o débito (valor do empréstimo) é medida que se impõe para a correta e justa solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para autorizar a compensação do valor creditado em decorrência do contrato nulo com o montante da condenação.

Tese de julgamento:

1. Declarada a nulidade de contrato de empréstimo, as partes devem retornar ao
status quo ante
, impondo-se a compensação entre o valor do mútuo creditado em favor do consumidor e o montante da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 884; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível 5003879-29.2022.8.08.0011, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 28.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a analisar a suposta omissão no acórdão embargado, de lavra da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que tange à ausência de manifestação sobre a compensação de valores creditados em favor da recorrida em decorrência do contrato declarado nulo.

De plano, assiste razão ao embargante, motivo pelo qual passo a apreciar o ponto omisso.

A anulação do negócio jurídico, como consectário lógico, impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, ou seja, à situação em que se encontravam antes da celebração do contrato.

Dessa forma, a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado, embora garanta à consumidora o direito à reparação pelos danos sofridos, também acarreta para ela o dever de restituir o montante que lhe fora creditado pela instituição financeira, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Sob esse prisma, a compensação entre os valores a serem restituídos pela autora (montante do empréstimo) e os valores a que tem direito (danos materiais e morais) é medida que se impõe para a correta e justa solução da lide.

Nesse passo trilha o entendimento deste Sodalício, como subsegue:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – CONTRATO DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE – SANADO COM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO. 1. Verificando no v. acórdão hostilizado a existência de omissão, necessário se faz a correção do decisum para sanar o mencionado vício . 2.
Reconhecida a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, devem as partes retornarem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, diante da comprovação de que a instituição financeira promoveu o depósito em conta bancária à disposição do requerente, torna-se necessária a compensação com àqueles que devem ser restituídos.
3 . Recurso provido para sanar a omissão, atribuindo-lhe efeitos infringentes.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50038792920228080011, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível – j. em 28/06/2024)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento,
a fim de sanar a omissão e, conferindo efeitos infringentes, autorizar a compensação do valor creditado em decorrência do contrato
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 29/09/25 a 03/10/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.